Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742693-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA ROTILI APELADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ - EPP, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em apelação interposta pela ré contra sentença que rejeitou os embargos à monitória por ela opostos e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 5.515.585,42, corrigida monetariamente desde a data da última atualização (19/11/2021), e acrescida dos juros remuneratórios e moratórios pactuados. Alega, em síntese, que: 1) não cumpriu a determinação de emenda à inicial para comprovar sua hipossuficiência porque estava acompanhando sua irmã em tratamento de quimioterapia contra um câncer de pâncreas, no Rio Grande do Sul; 2) a interrupção da prescrição, no presente caso, não ocorreu com o ajuizamento da ação, mas sim com a emenda à petição inicial, já que ela não atendia aos requisitos necessários para o desenvolvimento válido do processo (veja-se que o juiz determinou a comprovação da liberação do crédito, considerando-a documento essencial para o julgamento do caso, pois a ausência dessa informação impossibilitava a análise do mérito da causa, configurando condição para o desenvolvimento válido e regular do processo); 3) a Cédula de Crédito Bancário (CCB) estabeleceu o vencimento da dívida para 03/12/2016 e a possibilidade de sua prorrogação automática estava condicionada à comunicação prévia à apelante, o que não se verificou, impedindo que reavaliasse sua permanência na relação contratual; 4) apesar de ter assinado a Cédula de Crédito Bancário (CCB), o fez como outorga uxória, em favor de seu então cônjuge, e não como avalista; 5) a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, inciso III, do CPC), portanto, a via adequada para sua cobrança é a ação de execução, e não a ação monitória. Requer a gratuidade da justiça e, em sede liminar, seja suspensa a exigibilidade do crédito até o julgamento final da apelação e, no mérito, seja reconhecida a ocorrência da prescrição e declarada a ilegitimidade passiva da apelante, assim como a nulidade da prorrogação contratual e a inadequação da via eleita. É o breve relato. Decido. Sem razão, inicialmente, a ré/apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o Enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC). Ocorre que, para a suspensão dos efeitos da sentença, faz-se necessário que a parte apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC 1/012 § 4o), o que não é possível se verificar, ao menos nesta fase processual. Isso porque a decisão saneadora já havia afastado a prescrição nos seguintes termos (ID 69663670): “(...) este Juízo não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interrupção da prescrição retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso, contudo, não significa que sempre que houver emenda à inicial, a prescrição retroagirá à data de apresentação desta aos autos, pois, não raras vezes, as emendas são determinadas apenas para fins de esclarecimentos ou retificações pontuais, e não porque a inicial não preenche os requisitos para desenvolvimento do processo. O próprio STJ faz essa distinção: (...) Na hipótese dos autos, não há razão para retroagir a interrupção à data de apresentação da emenda, pois esta foi determinada apenas para que o autor esclarecesse determinados pontos, os quais não prejudicavam o válido e regular desenvolvimentos do processo (...) (...) Aclarados estes pontos, registro que, na espécie, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, por força do previsto do art. 206, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, o termo inicial não deve ser aquele previsto para o vencimento inicial do contrato (03/12/2016), mas a data da última renovação não quitada, uma vez que houve prorrogação automática do ajuste. Nesse quadro, observando que a demanda fora proposta em 03/12/2021, e tendo o autor comprovado que liberou valores em 2018 em favor do réu-emitente, é de se reconhecer que a pretensão monitória não está prescrita. (...)” Da mesma forma, foi afastada a ilegitimidade passiva com o seguinte fundamento: “(...) conforme se depreende do título que ampara a pretensão monitória (ID 110477972), a requerida TEREZINHA o firmou na qualidade de avalista e não enquanto mera prestadora de outorga uxória em favor do seu então cônjuge/companheiro Carlos Faria Munhoz. No ponto, registro que a requerida em momento algum impugna a validade da assinatura aposta em seu nome no título, o qual diz de modo expresso quem o avalizou. Assim, a obrigação por ela assumida na referida cédula não se altera pelo regime de bens adotado com o seu ex-cônjuge, pois em todos os casos, enquanto avalista, é também devedora solidária, na forma do artigo 889 do Código Civil. De igual modo, o fato de outros Juízes terem reconhecido que ela não integra o grupo econômico do emitente da cédula bancária também não tem o condão de afastar a sua legitimidade para responder a esta demanda. Isso porque, não há qualquer exigência na lei de que o aval deva ser prestado por pessoa que possui relação com o emitente do título. (...)” As alegações da ré/apelante, por sua vez, ainda que sejam relevantes, demandam uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos, o que é incompatível com esta fase processual, de modo que não é possível, de plano, sustar os efeitos da sentença. Além disso, essas questões levantadas se confundem com o próprio mérito do apelo e com ele serão examinadas. Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar ao menos o julgamento do apelo pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal, considerando a documentação juntada ao apelo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator